Tribunal: TJMT
Processo: 1004835-26.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004835-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROGERIO SIQUEIRA CRISPIM DA CRUZ - CPF: 160.306.801-53 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS E PLANILHA DE DÉBITO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em ação de superendividamento, que determinou a apresentação de contratos e planilha atualizada do débito no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem limitação máxima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer e se é necessária a limitação do seu valor máximo para evitar excesso.

III. Razões de decidir

3. A fixação de astreintes é legítima como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos dos arts. 297 e 537 do CPC.

4. A multa não configura enriquecimento sem causa, pois possui natureza instrumental e condicionada ao descumprimento da obrigação.

5. Contudo, a ausência de limitação máxima pode gerar valor desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O valor diário de R$ 200,00 mostra-se adequado, devendo apenas ser fixado teto para a incidência da multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte para limitar as astreintes ao valor máximo de R$ 30.000,00, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC. 2. A multa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária a fixação de limite máximo para evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1037349-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.12.2025; TJMG, AC nº 1000023-01.8034.1001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, que nos autos da
Ação de Superendividamento n.º 1118870-07.2025.8.11.0041
, movida por
ROGERIO SIQUEIRA CRISPIM DA CRU
Z, que determinou que a parte agravante, em 20 dias, juntasse aos autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possui junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito até a data da manifestação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Irresignado, o banco agravante sustenta, em síntese, que não se opõe à obrigação de exibição dos documentos, tampouco ao dever de cooperação processual, insurgindo-se exclusivamente contra a forma como foi fixada a multa coercitiva, a qual reputa desproporcional e excessiva, por ter sido estabelecida sem qualquer limitação, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que a obrigação imposta envolve a reunião e conferência de diversos contratos, muitos deles antigos, sujeitos a migrações de sistemas e procedimentos internos de validação, não se tratando de providência simples ou imediata.

Sustenta que a ausência de teto máximo permite o crescimento indefinido da penalidade, desnaturando a finalidade das astreintes e violando o art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa ou, subsidiariamente, para que seja desde logo fixado limite máximo razoável; e, ao final, o provimento do recurso, a fim de afastar a multa diária imposta ou, sucessivamente, limitar o seu valor.

Recurso tempestivo e preparado (id. 344828895).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 345046858).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 356625393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Superendividamento n.º 1118870-07.2025.8.11.0041
, movida por

ROGERIO SIQUEIRA CRISPIM DA CRUZ, em face do BANCO DO BRASIL S/A
,
com o

objetivo a repactuação das dívidas da parte autora perante os seus credores.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) III – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determino a intimação da(s) parte(s) demandada(s) para, em 20 (vinte) dias, juntar(em) aos autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito até a data da manifestação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). (...)”
(ID. 218439136, originários)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
comporta parcial provimento.

Consta nos autos que o agravante foi compelido ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na juntada aos de autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possui junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito até a data da manifestação, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Constato que a instituição agravante não impugna a obrigação de fazer imposta na referida decisão, mas apenas
questiona a fixação e a ausência de limitação da multa diária
para o caso de descumprimento.

No ponto em que o Juízo
a quo
consignou a possibilidade de fixação de
astreintes
, a medida não revela qualquer ilegalidade ou excesso.

A sanção foi estabelecida condicionalmente, apenas para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer imposta, funcionando como instrumento de coerção legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial.

Não se trata, pois, de enriquecimento ilícito da parte adversa, mas de medida compatível com o poder geral de cautela conferido ao juiz pelo artigo 297 do Código de Processo Civil, em consonância com o artigo 537 do referido diploma, que autoriza a cominação de multa para assegurar o cumprimento das determinações judiciais.

Em contrapartida, quanto ao pedido de limitação da multa diária fixada, entendo
que assiste razão ao agravante,
conforme exposto na decisão liminar.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento quanto à necessidade da limitação das
astreintes,
a fim de evitar a imposição de ônus excessivo. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PORTABILIDADE NÃO REQUERIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTABELECIMENTO DA LINHA - IMPRESCINDIBILIDADE - LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES - NECESSIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SEM CABIMENTO. [...]
Não havendo limitação da astreinte, esta deve ser fixada para não configurar ônus excessivo ao réu e não gerar o enriquecimento sem causa da parte autora.
[...].” (TJ-MG - AC: 10000230180341001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023). (g. n.)

Nos termos do art. 537 do CPC, é possível a fixação de
astreintes
para compelir o cumprimento da obrigação, desde que o valor seja compatível e suficiente.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Dessa forma, a fixação das
astreintes
deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a preservar sua finalidade instrumental no processo.

Embora o valor diário fixado, de R$ 200,00, não se revele excessivo, a ausência de limitação máxima para sua incidência pode ensejar montante desproporcional ao longo do tempo, desvirtuando a finalidade coercitiva da medida e gerando desequilíbrio entre as partes.

A propósito, em caso análogo, este Relator já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E LIMITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento de ordem judicial. Sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Considerando a capacidade econômica do agravante e a relevância do bem jurídico tutelado (verba de natureza alimentar), o valor de R$ 5.000,00 por evento de desconto indevido se mostra adequado. 6. No entanto, a ausência de limitação da multa pode gerar enriquecimento sem causa, razão pela qual é legítima sua fixação em valor máximo de R$ 30.000,00. 7. Igualmente, é razoável fixar prazo de 10 dias, a contar da intimação, para cumprimento da obrigação, diante da necessidade de tramitação interna junto ao INSS. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial de suspensão de descontos em benefício previdenciário, desde que observado o princípio da proporcionalidade.
2. A multa deve ser limitada temporal e valorativamente para evitar enriquecimento sem causa. 3. É razoável a concessão de prazo para cumprimento da obrigação judicial, considerando os trâmites administrativos necessários.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1010028-95 .2021.8.11.0000, Rel . Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.11 .2021; TJMT, AI nº 1001694-72.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24 .08.2021.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10373496620258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025).

Assim, considerando a natureza coercitiva da multa e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a limitação das
astreintes
fixadas na origem
ao montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
preservando-se, contudo, o valor diário estabelecido pelo Juízo
a quo
.

Ante ao exposto, conheço e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
BANCO DO BRASIL S/A,
para confirmar a liminar anteriormente deferida e reformar a decisão, tão somente para limitar as
astreintes
no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo incólume os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026